Tribunal: TJDFT
Processo: 0737941-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema 339 do STF, relativo à fundamentação das decisões judiciais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação na fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC; e (ii) estabelecer se a decisão agravada contrariou os entendimentos firmados nos Temas 1255/STF e 1.076/STJ.

III. Razões de decidir
3. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).
4. O decisum questionado analisou de forma fundamentada a questão da fixação dos honorários advocatícios por equidade, considerando o valor inestimável da causa e a ausência de proveito econômico mensurável.
5. O acórdão recorrido está suficientemente justificado, não havendo violação ao dever constitucional de motivação, razão pela qual escorreita a negativa de seguimento do recurso constitucional.
6. A pretensão dos agravantes visa rediscutir o mérito da causa, providência que extrapola os limites do juízo de admissibilidade do apelo extremo, não cabendo a esta Presidência verificar eventual erro de julgamento.

IV. Dispositivo
4. Agravo interno conhecido e não provido.